Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DESPACHO Faculto ao apelante se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os argumentos apresentados nas contrarrazões, acerca do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102